Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-87.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021833-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES SANTANA RONDON - CPF: 006.478.861-03 (APELADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES - CPF: 007.769.721-97 (APELADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021833-87.2019.8.11.0041

APELANTE:
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

APELADOS
: JULIANA FERNANDES SANTANA RONDON e GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DE RETENÇÃO DE
10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora, que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

Apesar de ter sido determinado na sentença a retenção de 10% sobre o valor pago, se apenas a requerida recorre, há que ser mantida a sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução Imediata dos Valores Pagos
ajuizada por
JULIANA FERNANDES SANTANA RONDON e GEORGE HENRIQUE RONDON RODRIGUES,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida à devolução da importância de R$ 82.678,50 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em favor da parte autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que a aplicação de retenção de 10% sobre os valores pagos encontra-se em dissonância com o regramento contido no artigo 67-A da Lei nº 4.591/1964 e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Alega que na hipótese de inaplicabilidade da disposição contratual (10% sobre o valor do imóvel), deveria ser aplicado o percentual de retenção de 25% dos valores pagos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165419059).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, adquiriram da requerida/apelante o Lote de Terreno Urbano nº.34, Quadra 18, do Condomínio horizontal Florais da Mata, no Município de Várzea Grande-MT, registrado na matrícula “mãe” nº 85.825 e matrícula “autônoma” nº 89.501, pelo valor de R$ 206.865,00 (duzentos e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

Consta que os autores solicitaram a rescisão amigável do contrato, tendo a ré se contraposto com a cobrança de 5% sobre o valor de compra e venda, a título de multa contratual, o que foi aceito pelos requerentes. Contudo, no momento da leitura da rescisão, estes observaram que a minuta estava diferente do acordado verbalmente, uma vez que previa que a carta de crédito serviria para o uso “exclusivo de materiais nas empresas parceiras da requerida”, com prazo de validade de 18 meses.

Narram os autores que, posteriormente, a requerida se dispôs a alterar o termo de rescisão para a forma acordada verbalmente, no entanto, novamente continha no referido instrumento a cláusula que limitava o uso da carta de crédito para a “aquisição de imóvel nos empreendimentos da requerida ou de suas coligadas até dezembro/2018”.

Argumentam que embora tenham sido imitidos na posse depois de três meses do prazo da entrega prevista em contrato, o “habite-se” emitido de forma parcial pelo órgão municipal ocorreu somente em 18/07/2018, ou seja, um ano e dois meses depois do fim do prazo para entrega. Por essa razão, afirmam que não há que se falar em instalação do condomínio e imissão na posse, visto que o imóvel estava irregular, asseverando o descumprimento contratual pela ré.

Narram que até a propositura da ação, em 22/05/2019, foi pago o montante de R$ 91.865,00 (Noventa e um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais) e requerem a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos (já descontados o percentual de retenção estabelecido de 10% do valor pago – R$ 82.678,50).

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Primeiramente, para apuração de eventual direito de retenção sobre valores pagos pela parte apelante, há de se definir a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Segundo os autores, o fator determinante para o fim do interesse em dar continuidade ao negócio foram os descumprimentos contratuais pela requerida, tendo em vista a imissão na posse
depois de três meses do prazo da entrega prevista em contrato, e o “habite-se” parcial ter sido emitido pelo órgão municipal somente em 18/07/2018, ou seja, um ano e dois meses depois do fim do prazo para entrega
.

Com efeito, denota-se do contrato firmado entre as partes que a entrega do empreendimento deveria ocorrer até 30/11/2016, com previsão de prorrogação por mais seis meses (ID 165418939 - Pág. 9).

Contudo, o “Habite-se” parcial foi expedido apenas em 18/07/2018, conforme se verifica do ID 165418946.

Portanto, resta demonstrado que a rescisão do contrato se deu por culpa da requerida/apelante, que deixou de entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato.

Assim, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Contudo, no caso, apesar de ter sido determinado na sentença a retenção de 10% sobre o valor pago, conforme, aliás, a própria parte autora requereu, apenas a requerida recorre, razão pela qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023